Tribunal: TJDFT
Processo: 0737449-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737449-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA DE MELO COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança (Processo no 0715088-74.2024.8.07.0018) impetrado por JULIANA DE MELO COSTA em desfavor de SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF, deferiu a liminar para “suspender os efeitos da decisão que rejeitou os documentos apresentados pela impetrante, para que sejam considerados idôneos para a comprovação da habilitação e qualificação profissional da impetrante, a fim de viabilizar a posse no respectivo cargo”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 206434331 dos autos originários), verbis: I. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JULIANA DE MELO COSTA em face do SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. indicado como autoridade coatora, com o objetivo de impugnar decisão da comissão do concurso público de professor da educação básica do Distrito Federal, que não considerou a documentação apresentada como suficiente para comprovação da habilitação profissional, para fins de nomeação e posse no cargo. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. A liminar depende da relevância do fundamento e risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 7o, III, da lei do MS. Ao que se depreende dos autos, a impetrante concorreu à vaga para o cargo de professor da educação básica, cujo edital, para fins de comprovação da habilitação profissional, exige diploma de conclusão de curso de licenciatura em pedagogia com especialidade ou diploma de licenciatura em pedagogia que atenda a Resolução do CNE. A comissão examinadora considerou que a impetrante não ostenta a habilitação exigida no edital. Todavia, a impetrante apresentou prova pré-constituída do direito líquido e certo de assumir o cargo, pois possui qualificação profissional compatível com a exigida pelo edital, licenciatura em pedagogia, que atende a Resolução n.o 2, de dezembro de 2.019. A princípio, não há motivo para impedir a nomeação e posse da impetrante, pois os documentos apresentados são suficientes para atender à exigência do edital, ao qual os candidatos e a administração estão vinculados. Portanto, a decisão que rejeitou os documentos padece de legalidade, porque viola o direito líquido e certo da impetrante ao referido cargo. Por fim, não há dúvida da urgência, pois a nomeação e posse dependem apenas da comprovação da habilitação profissional. Isto posto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da decisão que rejeitou os documentos apresentados pela impetrante, para que sejam considerados idôneos para a comprovação da habilitação e qualificação profissional da impetrante, a fim de viabilizar a posse no respectivo cargo. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito. Defiro a intervenção do DF, se houver interesse. Após, ao MP. Em seguida, conclusos para sentença. Defiro a gratuidade processual. Em suas razões recursais (ID 63727130), o agravante explica que a impetrante teve sua posse obstada, por não atender aos requisitos do edital. Narra que a Lei Complementar Distrital no 840/2011, em seu artigo 7o dispõe como um dos requisitos para investidura no cargo, o nível de escolaridade exigido. Segue explicando que o Edital do concurso público prevê expressamente os requisitos para provimento do cargo, sendo que no caso da especialidade da agravada, dispõe como requisito diploma, devidamente registrado. Afirma que “a Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) dispõe, em seu art. 48, quanto à validade nacional dos diplomas de cursos superiores, quando registrados, os quais comprovam a formação recebida por seu titular”. Sustenta que “A documentação apresentada pela candidata não atende as exigências normativas. Conforme se infere dos autos, a Impetrante não fez prova da graduação em Pedagogia com habilitação específica para o magistério em séries iniciais e/ou para educação infantil. Também não demonstrou ter licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP”. Aduz ser inviável a nomeação e posse da candidata na condição sub judice, devendo, no máximo, ser concedida a reserva de vaga. Quanto a concessão de efeito suspensivo, defende que a probabilidade do direito ficou demonstrado, visto a falta de apresentação de diploma devidamente registrado e emitido por instituição de ensino reconhecido pelo MEC pela impetrante/agravada. Em relação ao risco de lesão aduz que “ao permitir a posse cargo e o consequente exercício do cargo, haverá o inevitável pagamento da sua remuneração pelo ente público, valor que dificilmente será ressarcido com a reversão da medida, ante ao seu caráter alimentar”. Requer o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que concedeu a tutela de urgência e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo não recolhido, ante a existência de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, não restou evidenciado, pelo menos em sede de cognição sumária e não exauriente, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Verifica-se nos autos, que a impetrante/agravada foi nomeada para o cargo de Professor de Educação Básica da carreira de magistério público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 206323539). Após a nomeação, a agravada fora eliminada do concurso pelo agravante, devido à falta de apresentação da documentação exigida no edital, em especifico o diploma de conclusão do curso. No entanto, a impetrante colacionou aos autos, certificado que lhe conferiu o grau de licenciada em pedagogia, o histórico escolar, certificado de licenciatura plena em pedagogia, seu diploma de conclusão do curso de Letras com seu histórico escolar. Ademais, juntou “Declaração de integralização de curso” (ID 206327351), subscrita pela Diretora ICSH/CESB, descrevendo que: Declaramos que JULIANA DE MELO COSTA, nascida no dia 11 de abril de 1993, em Brasília-DF, CPF:037.159.311-59 integralizou a carga horaria do Curso de Pedagogia, Licenciatura, no 2o semestre letivo de 2023. Declaramos, ainda, que o referido curso, ministrado pelo ICSH – Instituto de Ciências Sociais e Humanas, mantido pelo CESB, foi reconhecido pela Portaria no 1518, de 19 de outubro de 1999, no âmbito do Instituto Superior de Educação, publicada no D.O.U. em 20 de outubro de 1999. Obs: Informamos, também, que seu diploma encontra se em processo de registro junto à Universidade. Anexou, ainda, e-mail no qual solicita a emissão de diploma perante a instituição superior respectiva, devido sua nomeação em concurso, e a resposta da instituição superior de que estavam em processo em expedição, cumprindo as determinações da Portaria no 1.095, de 2018. Assim, embora o edital preveja a necessária comprovação da escolaridade por meio da apresentação do diploma, é desarrazoada a eliminação de candidato que demonstre seu grau de escolaridade mediante apresentação de documento que atenda a esse fim. Nesse sentido, julgados desta Corte: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INVESTIDURA NO CARGO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. APRESENTAÇAO DE CERTIFICADO DE CONCLUSAO E HISTORICO ESCOLAR. PRPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVESTIDURA NO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação dodiplomaser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título emconcurso,se por outros documentos idôneos se comprovem aconclusãodo curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição dodiploma. 2. Certificado de conclusão do curso constitui documento hábil à comprovação da escolaridade necessária para o exercício do cargo, afigurando-se desarrazoada a exigência administrativa de apresentação dediploma, o qual se encontra em fase de regularização. 3. Segurança concedida (Acórdão 1912770, 07287437020248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 9/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifei) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDITAL No 31/2022-SEE/DF. APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ?ATIVIDADES?. PRETENSÃO DE POSSE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERFERÊNCIA DE GREVE NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. IRRELEVÂNCIA. NÃO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À INVESTIDURA À LUZ DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVA DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Ao contrário do que afirma o ente distrital, o impetrante não vindica a nomeação do candidato para o cargo, cuja atribuição é privativa do Governador do Distrito Federal (art. 100, XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal), até mesmo porque a nomeação já foi realizada pelo chefe do Poder Executivo. Na espécie, a pretensão mandamental abrange, diante da aprovação do impetrante em concurso público, o pedido de posse no cargo, atribuição que o Governador do Distrito Federal, por delegação, concedeu às autoridades máximas dos órgãos da Administração do Distrito Federal no âmbito de sua estrutura hierárquica (Decreto no 39.133/2018, art. 1o, inciso I). Dessa maneira, observando-se que a pretensão mandamental aviada compreende pedido de posse no cargo público, é admissível a impetração do mandamus contra a Secretária de Estado de Educação, nos termos da jurisprudência de ambas as Câmaras Cíveis deste Tribunal. 2. A previsão contida no instrumento convocatório do concurso público, da exigência de diploma devidamente registrado para a habilitação do candidato ao cargo público almejado no certame, não contém ilegalidade, da mesma forma, não é ilícita a exigência de apresentação, no ato da posse no certame, da comprovação pelo candidato de sua habilitação para o cargo público, o que contempla a apresentação de diploma e registro no órgão competente. Jurisprudência do STF e do STJ (Súmula no 266/STJ). 3. Segundo a jurisprudência do STJ, não tem relevância a greve que impede a conclusão do curso no tempo previsto, porque a Administração Pública, em casos tais, deve observar em relação aos candidatos os princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. A despeito disso, há jurisprudência do âmbito deste TJDFT de acordo com a qual as contingências excepcionais de movimento grevista podem, sim, representar justificativa que, aliada a outros elementos, permita inferir a falta de razoabilidade em se exigir do candidato aprovado no concurso público a apresentação do diploma devidamente registrado como condição para a posse. 4. Em consideração ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, apenas a falta de expedição do diploma não obstaculiza a posse no concurso público quando existam outros elementos documentais capazes de evidenciar a titulação exigida para o cargo público pretendido. 5. Os elementos probatórios coligidos ao feito são capazes de corroborar a habilitação exigida do candidato pelo edital (item 1.2.4, alínea ?a?, do anexo III), em que pese a não apresentação de diploma devidamente registrado, levando-se em consideração a declaração contida na certidão de conclusão de curso e o histórico escolar apresentados, o que comprova de forma suficiente a habilitação exigida para a posse no cargo público almejado. Destarte, afigura-se o direito líquido e certo vindicado pelo impetrante, revelando-se impositiva a concessão da segurança almejada. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão 1912769, 07274575720248070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifei) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. PEDIDO ACOLHIDO. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Distrito Federal, que eliminou a candidata do concurso público para as carreiras do Magistério Público e Assistência à Educação do DF, por não ter apresentado o diploma de conclusão do curso, conforme exigido pelo edital. 2. A impetrante alega que apresentou certificado de conclusão de curso e histórico escolar, demonstrando que concluiu o curso recentemente e que a instituição de ensino ainda está dentro do prazo para a emissão do diploma. 3. Juntados aos autos os documentos comprobatórios, a saber, certidão de conclusão de curso, histórico escolar, resultado homologatório do concurso e ato de nomeação, verifica-se que a finalidade da exigência editalícia foi cumprida, estando comprovada a escolaridade da impetrante. 4. Os julgados do TJDFT têm se posicionado no sentido de que a comprovação da escolaridade exigida em edital de concurso pode ser feita mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, em observância ao princípio da proporcionalidade. 5. Exigir a apresentação do diploma em tais circunstâncias configura excesso de formalismo, prestigiando a forma em detrimento da substância e do propósito da norma, o que viola o princípio da razoabilidade. 6. ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1912596, 07258077220248070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifei) Frente ao exposto, tendo-se em conta a inexistência da probabilidade do direito alegado, resulta inviável a pretensão liminar aduzida pelos recorrentes. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator